Tribunal: TJMT
Processo: 1014442-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014442-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), LUCAS COSTA ELLER MACEDO - CPF: 049.332.721-58 (AGRAVANTE), LEILA BATISTA AZEVEDO - CPF: 050.970.411-51 (AGRAVADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL - INDEFERIMENTO DA LIMINAR
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da liminar em reintegração de posse, necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse, o que não restou comprovado nos autos, pois embora a parte autora demonstre
ser proprietário registral do imóvel, a requerida ainda poderá comprovar a meação, portanto, necessária a dilação probatória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS COSTA ELLER MACEDO
na
Ação de Reintegração de Posse nº 1010269-55.2024.8.11.0000
ajuizada em face de
LEILA BATISTA AZEVEDO,
contra a decisão que indeferiu a reintegração de posse do imóvel situado na Rua Paraná, nº 507, Vila Adriana, no município de Rondonópolis-MT, CEP 78.705-680, sob matrícula de nº 124405, junto ao Cartório do 1° ofício do município de Rondonópolis/MT.

Sustenta o agravante que
em 2019 adquiriu o imóvel registrado sob a matrícula n. 124405 junto ao Cartório do 1° Ofício de Rondonópolis-MT, através de um financiamento imobiliário, realizado exclusivamente em seu nome.

Salienta que nessa época, apenas namorava a requerida, sendo que a união estável se iniciou somente em setembro/2020, ou seja, um ano após a aquisição do referido imóvel.

Aduz que depois de 03 (três) anos, a união entre as partes terminou, e desde então quem está ocupando o imóvel é a parte requerida, mesmo sendo o imóvel exclusivamente do agravante.

Assevera que arca mensalmente com o pagamento do financiamento imobiliário, uma vez que o contrato está apenas em seu nome, e a requerida/agravada usufrui da posse de seu imóvel, sem nada pagar.

Por fim, requer
a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a desocupação do imóvel pela agravada no prazo de 15 dias, até que seja julgada a ação de dissolução de união estável de nº 1028342-12.2023.8.11.000, uma vez que discorda do uso exclusivo do bem por parte da ora agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso com a reintegração na posse do imóvel em favor do agravante.

Nas contrarrazões, a agravada alega que
o casal conviveu em união estável desde dezembro/2015 e a residência foi comprada por ambos em 2019, ou seja, 4 (quatro) anos após o início da união estável, bem como alega ser vítima de violência doméstica. Sustenta que após várias medidas protetivas, foi deferido pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, o afastamento do agressor/agravante do lar, bem como a proibição do agressor de se aproximar e ter contato com a ofendida.

Ao final, requer
o desprovimento do recurso (ID
231525684
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCAS COSTA ELLER MACEDO
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse nº 1010269-55.2024.8.11.0000
em face de
LEILA BATISTA AZEVEDO,
aduzindo que e
m 29/08/2019, época em namorava a requerida, adquiriu o imóvel registrado sob a matrícula n. 124405, junto ao 1° Ofício do Município de Rondonópolis-MT, através de um financiamento imobiliário realizado exclusivamente em seu nome, concedido pela Caixa Econômica Federal.

Alegou que
manteve um relacionamento amoroso com a requerida entre meados de 2015 a setembro/2020, quando decidiram morar juntos e constituírem família.

Aduziu que três anos depois, a união terminou e em razão de vários desentendimentos e ofensas mútuas, a requerida fez uma denúncia injusta contra o autor, o que o obrigou a sair do referido imóvel.

Asseverou que
o imóvel em que habitavam, tem sido usufruído exclusivamente pela requerida, com todos os bens móveis que guarnecem a residência, desde a separação de fato, ocorrida em 29/08/2023.

Sustentou que tem arcado com o pagamento mensal das prestações do financiamento imobiliário, mas quem tem usufruído do imóvel é a requerida sem pagar nenhuma contraprestação.

Assim, ajuizou a ação de reintegração de posse a fim de que fosse determinada, liminarmente, a reintegração de posse no imóvel. Subsidiariamente, caso fosse o entendimento da necessidade de audiência de justificação, requereu considerar suficiente com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse.

A liminar pleiteada foi indeferida pelo juízo singular (ID 154786888).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, de se ressaltar que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Cediço que, em se tratando de ação de reintegração de posse, necessário se mostra a comprovação da posse, do esbulho, da data deste e da perda da posse, nos termos dos artigos 561 e 562, do CPC/15. Vejamos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, para a concessão da liminar, dispõe o art. 562 do CPC/15:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

No caso, indispensável à obtenção do pleito vindicado a comprovação da posse, do esbulho, da data deste e da perda da posse.

No entanto, da análise dos documentos acostados aos autos, embora o autor/agravante tenha
demonstrado ser proprietário registral do imóvel, ainda poderá restar comprovada a meação da parte requerida.

Ademais, como já ressaltado no julgamento do agravo de instrumento nº 1007976-24.2024.8.11.0000 (ação de arbitramento e cobrança de aluguéis), o autor sustenta ter comprado o imóvel antes da união estável e a requerida/agravada afirma que ambos compraram o imóvel durante a união estável.

Daí porque, a meu ver, o caso carece de dilação probatória, uma vez que a demanda originária exige um exame detalhado dos fatos, não sendo prudente realizar qualquer medida antecipatória neste momento processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A concessão de liminar de reintegração de posse exige a comprovação da posse, do ato de esbulho praticado pelo réu e a data da ocorrência do fato. Ausentes tais requisitos ou se imprescindível a dilação probatória, indefere-se o pedido liminar
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.014426-9/001, Relator: Des. José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2020, publicação da sumula em 15/07/2020.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS AUSENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. As ações possessórias intentadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial (art. 558, CPC/15), que autoriza a concessão da tutela de forma antecipada (art. 562, CPC/15), desde que provados, cumulativamente, a posse do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, CPC/2015). 2. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente com relação a posse anterior do autor, torna-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos, razão pela qual deve-se indeferir a liminar de reintegração de posse.

3. Recurso conhecido e não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.007439-1/001, Relator: Des. José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2020, publicação da sumula em 10/ 07/ 2020.)

Desta feita, não comprovados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC/15, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Por fim, no que tange ao pedido alternativo, deixo consignado que o processo se encontra na origem na fase de produção de provas, de modo que a realização de audiência de justificação prévia servirá apenas para retardar o andamento processual, sendo certo que com a instrução do feito poderá o agravante, sendo o caso, formular novo pedido liminar com base nos novos elementos de convicção que porventura venham a ser reunidos aos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024